Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700809-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida nos autos da ação no 0754071-96.2024.8.07.0001, ajuizada por DANILDA BORGES DOS SANTOS, que deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante (Ids 221976344 e 220356628, na origem). “que autorize e promova o custeio, no prazo máximo de 3 dias, a contar de sua intimação, a assistência domiciliar (home care), 24 horas por dia,à parte autora, nos exatos termos da prescrição médica Id. 220269559,sob pena de fixação de multa diária pela inércia, a incidir no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dia, até o limite, por ora, de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).” Em suas razões (Id 67822017), a ré agravante aduz que a decisão merece reforma quanto à obrigação do plano de custear a internação domiciliar home care da forma como pugnada pela parte contrária. Afirma haver coisa julgada porquanto o direito pleiteado na origem já fora alvo de deliberação em ação diversa – autos n. 0719392-18.2021.8.07.0020. Além disso, com base nas avaliações médicas recentes, a recorrida não preencheria os critérios técnicos para internação em domiciliar 24h. Destaca, outrossim, que o tratamento requerido não consta no rol de procedimentos da ANS e, apesar de ser uma das formas de desospitalização oferecidas pela Fundação, só é disponibilizado em regiões em que há disponibilidade de prestador, mas a agravada não preenche os critérios objetivos contratados para seu deferimento: estar internado em ambiente hospitalar, e cumulado a isso, alcançar a pontuação necessária na Tabela ABEMID e Escore NEAD (pontuação 12, quando seria necessária 18 ou mais). Assevera não estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela na origem, pois: 1- não há avaliação médica do Agravado segundo critérios da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID; 2- não se mostra presente o requisito da verossimilhança da alegação, que consistiria na comprovação de que o direito da agravada se encontra latente, em especial porque não há obrigatoriedade de a seguradora ofertar o serviço se não preenchidos os requisitos contratuais, já que não integra o rol de cobertura obrigatória da ANS. Por fim, afirma que a família da agravada busca forçar a instalação de Home Care, para não mais precisar ter cuidados com a agravada, acreditando que após o início dos serviços, com um técnico de enfermagem ao lado o tempo todo, poderão “se livrar” dos cuidados com seu familiar. Defende ainda a presença dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo. Requer, ao final, o recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, bem como seu conhecimento e ulterior provimento para reformá-la, indeferindo o pedido de tutela de urgência. Subsidiariamente, caso não seja concedido o efeito suspensivo à decisão recorrida, tampouco reformada a decisão, requer que seja disponibilizado o serviço de Home Care somente após avaliação da pontuação do agravado na tabela ABEMID e ANEAD, na modalidade correspondente à pontuação obtida. Preparo regular (Ids 67822024/67822025). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. De fato, na Ação n. 0719392-18.2021.8.07.0020 esta Corte de Justiça já se debruçou sobre a pendenga, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes termos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ROL DE PROCEDIMENTOS EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI N. 14.454/2022. RECUSA DE COBERTURA EM CARÁTER INTEGRAL. REDUÇÃO DO TRATAMENTO DOMICILIAR A DOZE HORAS POR DIA. LICITUDE. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO INTEGRAL POR EQUIPE MÉDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUPRIMENTO POR CUIDADOR ESPECIAL. 1. Considerando que a apelada se enquadra como entidade de autogestão, em atenção à Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a controvérsia deve ser dirimida de acordo com a Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, observando-se ainda as disposições previstas nos artigos 421 a 424 do Código Civil. 2. Os tratamentos e medicamentos determinados pela ANS, conforme disposto no artigo 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 e no artigo 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, representam uma cobertura mínima obrigatória que os planos de saúde devem oferecer. 2.1. A Lei n. 14.454/2022, ao alterar a Lei n. 9.656/1998, estabeleceu critérios que asseguram ao titular ou beneficiário de plano de saúde, a cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, o que reforça a conclusão de que se trata de lista meramente exemplificativa. 3. O auxílio prestado ao paciente nas atividades cotidianas e nos cuidados pessoais, a exemplo de higiene, alimentação e locomoção, não se enquadra no conceito de internação domiciliar, porquanto as referidas tarefas se inserem em uma forma de assistência passível de ser realizada por cuidador informal, nos moldes do que sugeriu o laudo técnico constante da perícia judicial produzida no curso da ação originária. 4. Ante a ausência de comprovação de que a apelante necessitaria de cuidados de profissionais especializados na área de saúde durante 24 (vinte e quatro) horas por dia -, não se afigura razoável impor à operadora do plano de saúde a obrigação de fornecer tratamento domiciliar home care em caráter integral, tampouco de disponibilizar cuidador especial para a prestação de assistência às atividades cotidianas e aos cuidados pessoais da paciente, sob o risco de se afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 5. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa. (Acórdão 1866563, 0719392-18.2021.8.07.0020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.)” g.n. De lá para cá, assevera a autora ter tido piora em seu grave estado de saúde, tanto que a própria agravante teria deferido a assistência Home Care 12h. Ressalte-se que o referido acórdão transitou em julgado no dia 18/09/2024, tendo a agravada solicitado novamente o Home Care meses depois, tendo tido avaliação negativa pela no dia 11/11/2024, ocasião em que o médico auditor destacou não haver pontuação para atendimento 24h, constando “apenas uma dermatite”, mas “sem critério para internação hospitalar” (Id 220310933, na origem). A negativa do plano, por sua vez, constou que, “Conforme pontuação em tabela NEAD, e quadro clinico atual, beneficiária não possui elegibilidade para aumento decomplexidade, sendo deliberado permanecer em PAD 12 Horas - MEDIA COMPLEXIDADE, ao Prestador MBHOME CARE” (Id 220310935). Como se denota da própria comunicação do Plano de Saúde, a agravada possui atendimento Home Care 12 horas, fato igualmente afirmado na inicial da ação. O que se busca, no entanto, é a ampliação da cobertura para 24h. Após visita da geriatra Dra. Marília Terra Vieira Fasciani, CRM: 21834, em 01/11/2024, foram lavrados os relatórios médicos Ids 220269548/220269551 (origem), nos quais, a despeito de descrever o quadro geral da autora e prescrever medicação, não há menção a um agravamento do quadro de saúde e a necessidade de ampliação do atendimento domiciliar para 24h. Nada obstante, o Laudo Id 220269559 (origem), lavrado em 29/10/2024 pela Dra. Aline Laginestra e Silva, Especialista em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, CRM-DF 10239, consignou que a agravada se encontra em estado extremamente frágil e vulnerável, com total dependência para os cuidados mais básicos do dia a dia, muito mais aqueles a serem prestados por profissional especializado, uma vez que se encontra “Imobilizada na cama ou sofá, necessitando de cuidados contínuos”. Conclui, ainda, que: “Considerando-se toda avaliação supracitada, conforme os critérios do NEAD, ABEMID, Cruz Vermelha Espanhola e PPS, concluímos que se trata de idosa restrita ao leito, de alta complexidade, portadora de múltiplas complicações, alto risco de morbimortalidade, necessitando de cuidados de enfermagem 24 horas. A família não conseguirá prover tecnicamente as necessidades básicas para manutenção da vida do idoso em tela em domicílio. Há, portanto, necessidade de HomeCare 24 horas, em melhores condições que as oferecidas atualmente (vide sugestões para PAD), para que se tenha redução de danos, evitando-se hospitalizações múltiplas e suas complicações, minimizado sofrimento, mantendo o mínimo de qualidade e dignidade ao viver, sobretudo para manutenção da vida.” Dessa forma, pelo menos por ora, há arcabouço razoável a embasar o deferimento da tutela de urgência à autora agravada, sendo imperioso o indeferimento do efeito suspensivo pretendido. Ressalte-se que, na hipótese, milita em favor da agravada o risco da demora, em face do possível agravamento de seu quadro de saúde. Além disso, há a possibilidade de reversão da medida, pois, em sendo verificada a inexistência do direito alegado, os gastos financeiros realizados para manter o tratamento domiciliar poderão ser cobrados da autora agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora